Tribunal: TJDFT
Processo: 0715552-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715552-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANDRE GOMES FERREIRA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0718253-32.2024.8.07.0018, rejeitou as teses de prejudicialidade externa, extinção por conta da inexigibilidade do título judicial e de excesso de execução. O agravante aduz, em suma, que o cumprimento de sentença é proveniente do título exarado no Processo no. 0702195-95.2017.8.07.00018. Ressalta que o feito deve ser suspenso, em virtude de prejudicialidade externa, por conta do ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título executivo em debate. Afirma que o título executivo é inexigível, pois constatado que a coisa julgada é inconstitucional. Acrescenta que é indevida a determinação de que os cálculos sejam elaborados pela Contadoria Judicial e que “utilizem-se da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção)”. Aduz que não é possível cumular a taxa Selic com juros e correção monetária, por configurar anatocismo. Complementa que o artigo 22, § 1o, da Resolução de no 303, de 2019 do CNJ é inconstitucional. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada. Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na execução. No mérito, requer que seja reconhecida a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ, e ainda o acolhimento dos erros de cálculo apontados na impugnação. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. No caso, em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa por ter ajuizado ação Rescisória contra a ação Coletiva n. 0723087-35.2024.8.07.0000, não verifico nenhuma decisão liminar que obste o prosseguimento do título executivo. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. Outrossim, não há inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023) Quanto à taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A 7a Turma Cível deste TJDFT possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não merece prosperar a pretensão de ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema 864 do STF. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar espontaneamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o ente público entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo E. STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública, o que não representa violação ao princípio do Planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse caso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo. Entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador